Tribunal: TJSP
Processo: 1007971-68.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pedido de concessão de justiça gratuita – Determinação para a autora juntar documentos comprovando sua condição financeira – Ausência – Indeferimento do benefício – Determinação para recolhimento das custas – Descumprimento – Sentença de extinção – Cabimento. RECURSO IMPROVIDO.